Tribunal: TCU
Processo: 002.964/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.964/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia da Conceicao Silva Guimaraes (XXX.857.984-XX); Claudius Borges Rodrigues (XXX.686.644-XX); Eleni Costa Domingues (XXX.043.187-XX); Iraneide da Cunha Silva (XXX.232.992-XX); Lucia Augusta Borges Rodrigues (XXX.495.054-XX); Marcia Costa Domingues Guimaraes (XXX.580.607-XX); Maria das Gracas da Silva (XXX.656.854-XX); Mercia de Souza Pinheiro Santos (XXX.527.124-XX); Olivania Castro de Souza (XXX.934.874-XX); Sonia de Souza Pinheiro de Santana (XXX.223.214-XX); Teresa Cristina da Silva Nunes (XXX.711.734-XX); Zoraya Domingues Guimaraes Chagas (XXX.044.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: Determinar a Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 52390/2021, 10047/2024, 99820/2023 e 145819/2019, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Coronel, Capitão, Coronel e 2o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.